Tribunal: TJBA
Processo: 8122170-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8122170-14.2023.8.05.0001

Foro de Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Alan dos Santos Jorge

Defensor Público: Aldo Sandro Tanajura Sampaio

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Luciano Taques Ghignone

Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
DO CP, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP. ROUBO. PENAS DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIALMENTE FECHADO, E 22 (VINTE E DOIS) DIAS-MULTA.

1. PLEITO PRELIMINAR PELA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

1.1. OCORRÊNCIA DE
MERO ERRO MATERIAL AO FINAL DA DENÚNCIA COM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. PRESENÇA DE DESCRIÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA, DA IMPUTAÇÃO DE FATOS DETERMINADOS E DA QUALIFICAÇÃO CORRETA DO ACUSADO NO INÍCIO DA DENÚNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PRECEDENTES DO STJ.

1.2. PRECLUSÃO. SUPERAÇÃO DO TEMA COM SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.

2. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.

2.1. A PRIMEIRA VÍTIMA RELATOU QUE, AO PARAR O CARRO EM UM ENGARRAFAMENTO EM FRENTE À PENITENCIÁRIA, FOI SURPREENDIDA POR UM HOMEM ARMADO QUE BATEU NA JANELA E ANUNCIOU O ROUBO, COMO NÃO CONSEGUIU FUGIR, SAIU DO VEÍCULO E FOI REVISTADA, ENQUANTO O RECORRENTE ASSUMIA A DIREÇÃO, DEMONSTRANDO DIFICULDADE POR SER CARRO AUTOMÁTICO, CORREU E SE ABRIGOU EM UM BAR PRÓXIMO, ONDE OUVIU TIROS MINUTOS DEPOIS, SABENDO, EM SEGUIDA, QUE SEU CARRO HAVIA COLIDIDO COM UM MURO E QUANDO CHEGOU AO LOCAL, ENCONTROU O VEÍCULO DESTRUÍDO.

2.2. A SEGUNDA VÍTIMA RELATOU QUE D
URANTE UM CONGESTIONAMENTO, UM HOMEM QUE HAVIA ROUBADO UM CARRO BATEU EM UM POSTE E EM UM MURO, VINDO EM DIREÇÃO AO SEU VEÍCULO, COM A MÃO DENTRO DA ROUPA, MANDOU SAIR DO CARRO E ENTROU NELE, E, NESSE MOMENTO, UM POLICIAL À PAISANA, QUE ESTAVA PRÓXIMO, INTERVEIO E RENDEU O RECORRENTE, QUE SE JOGOU NO CHÃO.

2.3.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. MEIO IDÔNEO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DA CORTE DA CIDADANIA.

3. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO.

3.1. O JUÍZO PRIMEVO RECONHECEU O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, UMA VEZ QUE O RECORRENTE AGIU DE FORMA INDEPENDENTE, SEM LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS, AINDA QUE OS DELITOS TENHAM OCORRIDO NA MESMA NOITE, EVIDENCIANDO MERA REITERAÇÃO CRIMINOSA.

3.2.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CAPAZES DE CARACTERIZAR DOIS DELITOS DISTINTOS PRATICADOS POR CONDUTAS INDEPENDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO.

4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO. ANÁLISE PREJUDICADA.

5. CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8122170-14.2023.8.05.0001
, sendo Recorrente
ALAN DOS SANTOS JORGE
e Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR